Tribunal: TJES
Processo: 5033841-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033841-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAEL VIEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE MILITAR EM 1995. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO COM BASE EM DOCUMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Janael Vieira da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, reconheceu a prescrição da pretensão de anulação do processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão da Polícia Militar, ocorrida em 1995. O apelante sustenta que apenas em 2023 teve ciência inequívoca da suposta ilegalidade da sanção disciplinar, ao acessar o Boletim Interno nº 049/1994, e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de anulação do processo administrativo disciplinar está ou não prescrita, considerando a tese da actio nata; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações contra a Fazenda Pública que busquem anular atos administrativos, inclusive nas hipóteses de exclusão de militares.

A exclusão do apelante da corporação ocorreu em 1995, sendo certo que, à época, ele tinha pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a sanção disciplinar, inclusive os alegados como “fato novo”, razão pela qual o prazo prescricional começou a correr a partir dessa data.

A disponibilização posterior do Boletim Interno nº 049/1994 não constitui fato novo ou causa suspensiva/interruptiva da prescrição, pois apenas confirma versão já conhecida e alegada pelo próprio apelante em sua defesa administrativa.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a prescrição quinquenal incide também nos casos em que se alega nulidade do processo administrativo disciplinar, mesmo que por vícios formais como ausência de contraditório ou ampla defesa.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a causa pode ser decidida antecipadamente por prejudicial de mérito, como a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 se aplica à pretensão de anulação de processo administrativo disciplinar, contado da data do ato de exclusão.

A redescoberta ou disponibilização posterior de documento público que apenas corrobora versão já conhecida pelo autor não configura fato novo apto a reabrir ou suspender o prazo prescricional.

Não há cerceamento de defesa quando, diante do reconhecimento da prescrição, o juízo indefere a produção de prova testemunhal por considerar a matéria suficientemente madura para julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, II; Lei Complementar nº 962/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 0003594-92.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, j. 05.02.2018; TJES, Ap. Cív. nº 024160254686, Rel. Des. Jorge Do Nascimento Viana, j. 17.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
Recurso de
Apelação Cível interpost
o

po
r

JANAEL VIEIRA DA SILVA
contra a
sentença
ID 14665995
,
proferida pel
a
Vara de Auditoria Militar,
Juízo de Vitória
que,
nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade
ajuizada pelo primeiro apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral.
Nesses termos, condenou
ora apelante
ao pagamento
das custas processuais e
de honorários
sucumbenciais

arbitrados em
10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida a este.

Irresignado,
o apelante sustenta em suas razões ID 14665996, em suma, que
(a)
o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, não se aplica ao seu caso;
(b)
o prazo prescricional para sua ação de anulação do processo administrativo só começou em 13/03/2023, quando tomou conhecimento inequívoco da lesão a seu direito, ao receber uma cópia do Boletim Interno nº 049/1994, que se tornou acessível após o advento da Lei Complementar nº 962/2020;
(c)
a descoberta no Boletim Interno nº 049/1994 de que o militar Edmar Confolonieri Nunes também foi punido pelo mesmo incidente com a metralhadora, por não ter entregado a arma a ele, é considerada um fato novo e uma prova inequívoca de sua inocência. O apelante sustenta que a punição de 5 dias de prisão foi ilegal, pois foi o outro militar quem abandonou a arma;
(d)
a ilegal punição de 5 dias de prisão, utilizada como base para o PAD, torna o processo nulo;
(e)
o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão é determinar o termo inicial do prazo prescricional para a ação anulatória do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelante que invoca, para tanto, o princípio da
actio nata
, sustentando que o prazo só começou a correr em 13/03/2023, quando ele teria tido conhecimento da suposta ilegalidade da punição.

No entanto, o Decreto nº 20.910/1932 estabelece que a prescrição de qualquer ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato ou fato que a originou.

No caso, a exclusão do apelante da PMES ocorreu em 1995, e este tinha pleno conhecimento dos motivos que fundamentaram sua exclusão, inclusive a punição de 5 dias de prisão, visto que ele próprio apresentou uma defesa escrita no PAD alegando que não teria abandonado o armamento descrito naqueles autos.

Portanto, a lesão a seu direito de permanecer na corporação não se configura um fato novo, mas um evento que ele conhecia e, inclusive, buscou contestar administrativamente em 1995.

A descoberta de que outro militar, Edmar Confolonieri Nunes, também foi punido pelo mesmo evento não constitui um fato novo que reinicie o prazo prescricional.

Trata-se, em verdade, de um elemento probatório adicional que poderia, no máximo, ter sido utilizado para reforçar uma tese defensiva já apresentada na época.

O apelante alega,
ainda,
que a Lei Complementar nº 962/2020 deu a ele o direito de pedir a revisão do processo administrativo e que a descoberta do BI nº 049/1994, em 2023, representa um fato novo que justifica a anulação.

No entanto, a revisão de processo administrativo, conforme a legislação, exige “fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada”.

A tese de que outro militar foi o responsável, algo que o próprio apelante já alegava em 1995, não é um fato novo. O BI apenas corrobora uma versão que já era conhecida por ele. Além disso, o Estado afirma que a exclusão não se baseou unicamente na punição da metralhadora, mas na reiteração de transgressões disciplinares.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara ao afirmar que o prazo prescricional para a reintegração de militar é de 5 anos, contados da data do ato de exclusão. Como a presente ação foi ajuizada em 2024, mais de 25 anos após a exclusão, a pretensão está evidentemente prescrita. Confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE POLICIAL MILITAR. SOLUÇÃO APLICADA NO ANO DE 1995 COM LICENCIAMENTO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I. A Sentença encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que mesmo a alegação de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar pautada em ausência de contraditório e ampla defesa, afigura-se sujeita à prescrição no que pertine à pretensão de sua desconstituição em face da Administração Pública, notadamente, face à aplicação do artigo 1º, do Decreto 20.910/1932
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível: 0003594-92.2016.8.08.0024, Relator.: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM VIRTUDE DE SUPOSTO ATO NULO PRATICADO NO BOJO DO SEU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMANDA AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.
I-No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão [...]”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160254686, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Por fim, a
alegação de que a oitiva da testemunha Edmar Confolonieri Nunes não foi permitida, o que teria cerceado a defesa do apelante, não se sustenta.

Uma vez reconhecida a prescrição, a questão do mérito da demanda, incluindo a produção de provas, fica prejudicada. O juízo, ao acolher a prejudicial de mérito, agiu de acordo com o
a legislação de regência
que permite ao julgador analisar a necessidade de produção de provas, podendo julgar antecipadamente quando a matéria já está madura para a decisão.

O
juízo
a quo
, no caso, considerou a prova documental já existente (incluindo a própria defesa do apelante de 1995) suficiente para o reconhecimento da prescrição.

Com base nos fundamentos apresentados,
deve ser mantida
integralmente a sentença
apelada
que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.